Tribunal: TCU
Processo: 025.861/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por força do Programa de Educação Infantil - Novas Turmas, no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 3684/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas de Oberdam Rocha Dias, dando-lhe quitação plena; 9.3. tornar sem efeito a condenação em débito e a aplicação de multa objeto dos subitens 9.1 e 9.3 do acórdão recorrido; 9.4. informar o teor desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República na Bahia.